Tribunal: TJSP
Processo: 2123200-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS QUE DEVEM CONSTAR NO MANDADO DE CITAÇÃO
- Reforma parcial da r. decisão agravada a fim de constar que as parcelas vincendas durante o curso da execução deverão ser cobradas, nos termos do art. 323, do CPC. Trata-se de obrigação de prestações sucessivas, portanto podem ser cobradas do executado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS QUE DEVEM CONSTAR NO MANDADO DE CITAÇÃO
- Reforma parcial da r. decisão agravada a fim de constar que as parcelas vincendas durante o curso da execução deverão ser cobradas, nos termos do art. 323, do CPC. Trata-se de obrigação de prestações sucessivas, portanto podem ser cobradas do executado até o cumprimento integral da obrigação.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123200-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SPAZIO POMPÉIA, é agravado DANIEL AUGUSTO
GONSALES CÂMARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123200-15.2020.8.26.0000 -Voto no 30563
2
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SPAZIO POMPEIA
AGRAVADO: DANIEL AUGUSTO GONSALES CÂMARA
COMARCA: SÃO PAULO 38a VARA CÍVEL CENTRAL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. LUIZ FERNANDO
RODRIGUES GUERRA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL COBRANÇA DE COTAS
CONDOMINIAIS
VINCENDAS
QUE
DEVEM
CONSTAR NO MANDADO DE CITAÇÃO
- Reforma parcial da r. decisão agravada a fim de constar
que as parcelas vincendas durante o curso da execução
deverão ser cobradas, nos termos do art. 323, do CPC. Trata-
se de obrigação de prestações sucessivas, portanto podem
ser cobradas do executado até o cumprimento integral da
obrigação.
RECURSO PROVIDO
Trata-se de agravo, interposto na modalidade de instrumento, contra
r. decisão que não acolheu os embargos de declaração opostos pelo agravante em
que postulava a reforma parcial da decisão inicial a fim de constar que as cotas
condominiais vincendas também seriam cobradas no curso da execução até o
pagamento integral do débito.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, que, em sua r. decisão inicial não se
verificou omissão, contradição ou obscuridade.
Aduz o agravante, em suma, que na r. decisão inicial não constou a
exigência da cobrança das cotas condominiais vincendas, nos termos do art. 323, do
CPC e Súmula 13, deste E. Tribunal de Justiça (“Na ação de cobrança de rateio de
despesas condominiais, consideram-se incluídas na condenação as parcelas
vencidas e não pagas no curso do processo até a satisfação da obrigação”). Pede a
atribuição de efeito suspensivo até o julgamento deste recurso. Pugnando pela
reforma parcial da r. decisão, incluindo as verbas condominiais vincendas,
ocasionalmente, devidas pelo executado.
Conforme se infere da análise das peças carreadas ao agravo e nos
autos de origem, há dano ao andamento do processo, caso fosse mantido o efeito da
decisão agravada (CPC, art. 1.019, I), porque a citação poderá ocorrer sem que sejam
incluídas as parcelas condominiais vincendas. Há necessidade de maior análise para
se verificar o pedido do agravante, até porque consta em sua inicial, pedido expresso,
em relação às parcelas condominiais vincendas (fl. 02 - § 1o). Portanto, prudente foi
a concessão do efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123200-15.2020.8.26.0000 -Voto no 30563
3
Diante disso, CONCEDEU-SE o efeito suspensivo, a fim de obstar,
os efeitos da r. decisão de fls. 69/70, até o julgamento deste recurso.
Ausente contraminuta, ainda que devidamente intimada a parte
agravada.
É a síntese necessária.
Insurge-se o agravante contra r. decisão inicial que não constou a
exigência da cobrança das cotas condominiais vincendas, nos termos do art. 323,
do CPC e Súmula 13, deste E. Tribunal de Justiça (“Na ação de cobrança de
rateio de despesas condominiais, consideram-se incluídas na condenação as
parcelas vencidas e não pagas no curso do processo até a satisfação da
obrigação”).
Com razão o agravante.
As cotas condominiais que vencerem no curso da ação devem
compor o cálculo, até que o débito seja satisfeito.
O título executivo extrajudicial consubstanciado nas cotas
condominiais tem previsão expressa no Código de Processo Civil, conforme art.
784, X, do CPC:
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
(...)
X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou
extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva
convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que
documentalmente comprovadas;
E as parcelas que se vencerem ao longo da ação também encontra
respaldo no mesmo Diploma Processual em seu art. 323:
Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação
em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no
pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e
serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o
devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-
las.
Logo, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, cabível a
inclusão de parcelas vincendas a fim de que o credor tenha segurança que até o
pagamento integral do débito, em tese, poderá receber não só as cotas devidas
como as que se vencerem no curso da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123200-15.2020.8.26.0000 -Voto no 30563
4
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para o fim
de incluir no cálculo as parcelas que se vencerem no curso da execução, devendo
constar no mandado de citação que serão também exigidas as cotas condominiais
que vencerem até a quitação do débito.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora